Tribunal: TJDFT
Processo: 0722169-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722169-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADOS: ANTÔNIO RANDOLFO CRISTINO, CLOVES FONSECA DE MENEZES, DIVINO RODRIGUES DE MOURA, FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DE MATOS, LUIS ANTÔNIO DE ABREU OLIVEIRA, LUIZ CARLOS SOUTO JÚNIOR, MILENY FREITAS ROCHA, RAFAEL CASTRO BARRETO, SANDRA DA SILVA RÊSES, WELLINGTON DIAS DOS REIS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005